Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566 DO STJ. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO ANTERIOR COM EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré à restituição em dobro pelo valor cobrado a título de tarifa de cadastro. A ré/recorrente afirma que a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, uma vez que ocorrida no início do relacionamento entre as partes. Sustenta ainda que a devolução em dobro tem lugar apenas quando demonstrada a má-fé. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
IV. De acordo com a Súmula 566 do STJ, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No caso dos autos o autor já possuía relacionamento anterior com o Banco Santander, ID 49043779, instituição financeira que encabeça o grupo econômico da qual faz parte a recorrente, Aymore CFI SA. Assim, com base na Teoria da Aparência, é certo concluir que já havia relacionamento entre as partes e, por isso, a cobrança da tarifa de cadastro não era válida no contrato de financiamento.
V. Por fim, no que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro do indébito não é necessária a prova da má-fé, mas tão somente a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
VI. Com efeito, o engano justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A cobrança foi indevida e a quantia foi paga pelo consumidor. Restituição em dobro devida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..
IX. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.